Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Nos termos do artigo 792 do CPC, para comprovação de alienação em fraude à execução, é imprescindível que o credor demonstre concretamente que o imóvel foi alienado com intuito de fraudar o feito executivo, seja comprovando que averbou a demanda ou gravame correspondente à execução no registro imobiliário, seja demonstrando que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência.

2. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. Não havendo comprovação dos requisitos legais e nem tampouco de má-fé do adquirente, o pedido deve ser indeferido, sobretudo quando demonstrado que, muito antes do ajuizamento da execução, havia hipotecas e penhora averbadas na matrícula imobiliária por outro credor, e que a alienação do imóvel ocorreu exatamente para satisfazer a tais créditos que eram anteriores ao objeto da execução agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.